Tribunal: STF
Processo: RE 1534615
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de cumprimento de sentença, assim ementado (eDOC 10, p. 2): 



   AGRAVO DE INSTRUMENTO Habilitação em desapropriação Precatório Parcelamento do art. 33 do ADCT Saldo remanescente Decisão que rejeitou impugnação da FESP e homologou o cálculo apresentado pelo Contador Judicial - São devidos juros sobre as diferenças pagas de maneira insuficiente em atraso da moratória - Índices vigentes à época de cada pagamento parcial - Decisão mantida. Recurso não provido”. (grifos nossos)



    Os embargos de declaração foram rejeitados, nestes termos (DOC 14, p. 4-5):



    “Alega a FESP, em síntese, omissão no julgado por inobservância do teor vinculante de decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal proferidas nas ADI's nº 1.098 e 2.924, que afastaram a aplicação das normas regimentais em casos como os de aditamento de precatório originário por insuficiência; e, ainda, quanto aos juros moratórios, em caso de atraso no pagamento por não serem devidos no período compreendido entre a data de expedição e a do efetivo pagamento do precatório judicial e se realizado no prazo constitucional estabelecido, havendo ou não mora posterior.



    (...)



    Conforme já analisado, entendo que agiu de forma correta o Magistrado a quo ao rejeitar a impugnação da FESPe homologar o cálculo da Contadoria Judicial apresentada nos autos, bem como ao determinar a expedição de ofício requisitório, na modalidade de aditamento ao precatório originário. O precatório foi pago em oito parcelas, de acordo com o parcelamento permitido pela Constituição Federal. A última foi depositada em novembro de 2000, de forma que o saldo devedor de indenização é devido pela embargante, pois é direito do expropriado receber a indenização, que não foi prévia, mas deve ser justa.



    (...)



    Diante do exposto, rejeito os presentes embargos de declaração”. (grifos nossos)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, aponta-se violação ao art. 100, §§ 8º e 12 da CF. 



    Nas razões recursais, alega-se que o recurso deve ser provido, tendo em vista que “os valores discutidos decorrem de precatório originário que foi expedido originariamente na forma do artigo 33 do ADCT, motivo pelo qual eventuais diferenças decorrentes de atualização monetária, juros moratórios e compensatórios devem perfazer nova execução” (eDOC 18, p. 7). 



    No ponto, cita-se precedentes deste Tribunal nas ADIs 1.098 e 2.924.



    Afirma-se, além disso, que “mesmo após o advento da EC 62/09, permanece “o entendimento dos tribunais superiores que pugnam pela necessidade de expedição de novo precatório, razão pela qual, não se admite o pagamento complementar por simples aditamento de precatórios já expedidos e pagos (como na presente hipótese)” (eDOC 18, p. 15)



    Quanto ao art. 100, § 12, da CF, argumenta-se o seguinte (eDOC 18, p. 16):



    “II.II - JUROS. Impossibilidade de cumulação. Anatocismo. Inconstitucionalidade (artigo 100, § 12, CF): 



    O v. acórdão recorrido deve ser reformado, também, porque desrespeita o artigo 100, §12, da Constituição Federal, visto que autoriza a inclusão de juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1.º da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09), inobstante determinação legal e constitucional diversa. 



    No caso, porque confunde a devida aplicação de juros moratórios, quando há atraso no pagamento de precatório judicial, com a possibilidade de tal retroação se dar incluindo-se o chamado “período de graça”, previsto deste o texto original da Lei Maior. 



    Em termos constitucionais, o momento a partir do qual tais juros incidirão, em havendo atraso: se a partir do dia 1º de janeiro seguinte ao ano em que deveria ser pago o precatório, ou se retroagirão à data de vencimento do precatório (como decidido), perdendo o ente público a isenção dos dezoito meses dada pelo art. 100, § 5º, do texto constitucional.



    E a omissão do Tribunal em relação ao posicionamento do Colendo Supremo Tribunal Federal se dá, na medida em que em nenhum momento o texto constitucional permitiu que os juros de mora incidissem sobre todo o interregno mencionado.



    (...)



    Durante o período fixado entre os dias 1º de julho de um ano e 31 de dezembro do seguinte (ou entre a expedição do precatório e seu vencimento), portanto, o débito pendente não pode sofrer qualquer correção oriunda de atraso (por isso chamado de período de graça”), uma vez que esse espaço temporal corresponde à formalização e execução da lei orçamentária, que conterá em suas disposições dotação financeira para o respectivo pagamento que, na hipótese de manutenção do equilíbrio financeiro do ente público, deverá ocorrer até o apontado dies ad quem. Não há, pois, que se falar em mora durante este “período de graça”, porque umbilicalmente ligado ao ciclo orçamentário e porque não está condicionado ao adimplemento ou não do débito, posteriormente.



    (...)



    Em outras palavras, não são devidos juros moratórios da maneira que definidos pelo pelo julgado a quo recorrido” (grifos nossos)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo de retratação negativo, ao manter o acórdão da apelação e afastar a incidência do Tema 266 da repercussão geral, proferiu aresto assim ementado (eDOC 46, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Habilitação em desapropriação Precatório Recurso contra decisão que rejeitou a impugnação da FESP e homologou o cálculo apresentado pelo Contador Judicial Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação à tese definida pelo STF no julgamento do Tema 266 Caso em que não houve expedição de novo precatório, mas apenas o aditamento decorrente da insuficiência do depósito Inaplicabilidade do Tema 266. Manutenção do acórdão que negou provimento ao recurso, com determinação de remessa dos autos à Presidência da Seção de Direito 



    A Presidência da Seção de Direito Público (eDOC 48, p.1-2), no entanto, determinou o retorno à Turma Julgadora, considerando-se os Temas 132 e 1037 da repercussão geral. 



    O Colegiado, em novo acórdão, decidiu a questão em julgamento assim ementado (eDOC 53, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Habilitação em desapropriação Precatório - Recurso contra decisão que rejeitou a impugnação da FESP e homologou o cálculo apresentado pelo Contador Judicial - Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação às teses definidas pelo STF no julgamento dos Temas 1037 e 132 - Permitida a incidência de juros nas parcelas pagas em atraso, salvo no período de graça - Questão dos autos acobertada pela coisa julgada Aplicação do princípio da segurança jurídica - Acórdão que está em consonância com os paradigmas. - Manutenção do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, com determinação de remessa dos autos à Presidência da Seção de Direito Público” (eDOC 53, p. 2). 



    A Presidência renovou a decisão e admitiu o apelo extremo (eDOC 55). 



    É o relatório. Decido. 



    O recurso merece prosperar em parte. 



    Diante dos fundamentos das decisões proferidas na instância de origem acima destacadas, consta-se que o acórdão recorrido não está em consonância com a orientação desta Corte sobre a questão em exame. 



    De acordo com o enunciado da Súmula Vinculante 17, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 



    Portanto, apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios.



    Além disso, esta Suprema Corte já decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada. (AI 850.091-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 01.08.2012) 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual. (RE 566.030-AgR-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.08.2018) 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.05.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO EM DESACORDO COM O ARTIGO 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO RE N. 591.085-RG. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 



    1. Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF). Assim, somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento (RE n. 298.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 3.10.03). (Precedentes: RE n. 305.186, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 18.10.02; RE n. 372.190-AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 07.11.03; RE n. 393.737-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1º Turma, DJ de 06.02.04; RE n. 420.163-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 13.8.04; RE n. 393.111-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 11.2.05; e RE n. 502.901-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 13.08.04).



    2. O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento.



    3. Por ocasião do julgamento do RE n. 591.085-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.02.09, o Pleno desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da presente questão constitucional e ratificou o entendimento ora firmado pelo STF sobre o tema. Posteriormente o Tribunal editou a Súmula Vinculante n. 17, verbis: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.



    4. Consectariamente, não incide juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF), máxime por que a res judicata incide sobre o núcleo declaratório do julgado não incidindo em meros cálculos aritméticos para cuja elaboração revela-se indiferente qualquer ato de cognição com cunho de definitividade.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM AQUELES FIXADOS EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TITULO JUDICIAL EXEQUENDO QUE DETERMINA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Os embargos à execução constituem verdadeira ação de conhecimento que objetiva a desconstituição do título executivo. 2. Tratando-se de ação autônoma, não há falar em substituição dos honorários advocatícios fixados na execução de sentença por aqueles arbitrados nos embargos à execução, por serem tais honorários independentes e cumulativos. 3. Havendo título judicial exequendo determinando, expressamente, a incidência de juros de mora até a data do efetivo pagamento, não cabe a exclusão de referida parcela dos cálculos para expedição de precatório complementar, sob pena de violação à coisa julgada. 4. Agravo regimental improvido’.



    6. Dou provimento ao agravo regimental, a fim de conhecer do recurso extraordinário e dar-lhe provimento”. (AI 795.809-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.02.2013).



    A propósito, destaco os seguintes trechos da recente decisão monocrática exarada no RE 1.390.064, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.08.2022: 



    “(...) insurge-se a UNIÃO contra a parte do acórdão recorrido que, não obstante o teor da Súmula Vinculante 17 e do art. 100, §5º, da CF/1988, julgou procedente o pedido dos exequentes para determinar a incidência dos juros de mora desde o trânsito em julgado da decisão até o pagamento integral do precatório, uma vez que tal determinação constou expressamente do título executivo judicial, afirmando, para tanto, que deve ser observada a coisa julgada. 



    Para melhor elucidação da questão, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 20, fl. 5): 



    (...)



    No julgamento do Tema 132 (RE 590.751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 



    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: 



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 



    Além disso, esta CORTE já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado: 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado”. 



    Extraio, também, do voto condutor do acórdão proferido no RE 652.059-AgR-EDv, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 02.12.2019, os seguintes fragmentos:



    “Na hipótese, o Recurso Extraordinário foi interposto em sede de processo de execução de sentença transitada em julgado, que determinou a incidência de juros moratórios no prazo do art. 100, § 1º, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “Os juros moratórios deverão ser calculados até o depósito da integralidade da dívida, aplicando-se o critério que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe, na expedição de precatórios sucessivos, a atualização da conta, com a inclusão dos juros vencidos até o efetivo pagamento.” (e-STJ, fl. 10). 



    Interposto agravo de instrumento, pela União, contra a decisão de primeiro grau que determinara o cômputo dos juros moratórios até a data do efetivo pagamento, foi desprovido por julgado monocrático de Relator no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, referendado por acórdão assim ementado: 



    (...)



    Em face desse julgado do STJ, a União apresentou Recurso Extraordinário, alegando, em síntese, violação aos arts. 5º, XXXVI, e 100, §§ 1º e 4º, da CF/1988. Ao final, pede a reforma do acórdão do STJ. 



    Remetidos os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a ilustre Min. CÁRMEN LÚCIA deu provimento ao apelo do Ente Federal, ao fundamento de que não incidem juros moratórios no precatório complementar quando observado o prazo constitucional previsto no § 1º do art. 100 da CARTA MAGNA (fl. 3, doc. 5). 



    Afastou-se a ocorrência de ofensa à coisa julgada, sob a razão de que a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar a demora injustificada (fl. 3, doc. 5). 



    O julgado monocrático foi referendado por acórdão da Primeira Turma, contra o qual foram opostos os presentes Embargos de Divergência. 



    A parte embargante sustenta o dissenso jurisprudencial com base em precedente assim ementado: 



    (...)



    É pacífico neste TRIBUNAL o entendimento de que não incidem juros moratórios quanto aos débitos inscritos em precatórios no prazo constitucional para pagamento. Essa orientação, inclusive, foi reafirmada sob o rito da Repercussão Geral (RE 591.085-QO-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 20/2/2009); ainda, essa diretriz foi consubstanciada na Súmula Vinculante 17: “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 



    A controvérsia a ser, agora, enfrentada refere-se à questão de aplicar esse sólido entendimento aos casos em que o título judicial já transitou em julgado, impondo o pagamento de juros moratórios nesse período de graça constitucional. 



    In casu, tanto o Tribunal Regional Federal da 4ª Região como o Superior Tribunal de Justiça certificaram que a determinação de incidência dos juros de mora até o efetivo/integral pagamento do débito advém de sentença transitada em julgado, proferida com efeitos prospectivos (= dispôs sobre incidência de juros no futuro), circunstância fático-processual, segundo os tribunais a quo, insuscetível de revisão por estar acobertada pela coisa julgada. 



    Contudo, as diretrizes antes referidas, ditadas pelo Plenário desta CORTE, por intermédio da sistemática da Repercussão Geral, configuram cenário jurisprudencial dominante no sentido oposto, o que se encontrado projetado no aresto ora embargado. 



    (...)



    A seu turno, no RE 591.085-QO/RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 147), a tese aprovada foi categórica: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”: (...)



    Assim, independentemente de previsão no título judicial em que se fundamenta o requisitório, sempre que houver a mora da Fazenda Pública após o lapso do favor constitucional, impõem-se os juros moratórios a favor do credor. 



    Analisando pelo prisma contrário, não se pode acolher a tese proposta pela parte embargante, fundada na inafastabilidade dos juros fixados em sentença transitada em julgada, a incidir também no prazo expressamente vedado pelo Legislador Constituinte. Ora, independentemente do que conste no título, somente se não houver “pagamento do valor consignado no precatório até o mês de dezembro do ano seguinte ao da sua apresentação, é de se reconhecer a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano subsequente até a data do efetivo pagamento da obrigação”, grifou a eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA (AI 850.091-AgR, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012), uma vez que, nesse contexto, a “demora no pagamento do precatório decorre da própria Constituição, que determina a inclusão de previsão orçamentária para quitação do débito até o final do exercício financeiro posterior, incidindo apenas a atualização monetária, em regra”, nos termos do seguinte aresto assim ementado: 



    (...) Depreende-se que ambas as Turmas desta CORTE, portanto, vêm aplicando os precedentes do PLENÁRIO sobre a matéria, firmados em sede de Repercussão Geral, não sendo impeditivo o trânsito em julgado do título judicial, exatamente como consubstanciado no aresto embargado”. 



    No que tange ao Tema 1.037, menciono o seguinte julgado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da Súmula Vinculante 17. Tese firmada no tema 1.037 da sistemática da repercussão geral. Não incidência de juros de mora durante o período de graça previsto no art. 100, § 5º, do texto constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido” (RE 1.426.013-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.07.2024). 



    Quanto ao Tema 266 da repercussão geral, tendo em vista que a Corte de origem entendeu que não houve a expedição de novo precatório e sim aditamento em decorrência de insuficiência de depósito, a discussão demandaria o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF). 



    Entretanto, diante do provimento do recurso com base nos Temas 132 e 1037 da repercussão, o exame desta questão ficou prejudicada, no caso deste valor se referir aos juros de mora no período de graça (art. 100, § 5º, da CF). Neste caso, não seria hipótese de insuficiência de depósito.



    Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC e 21, §2º, do RISTF, para excluir a incidência de juros moratórios no prazo ordinário de pagamento de precatório com previsão no art. 100, § 1º (atual §5º), da Constituição da República, prejudicado o recurso, quanto à questão referente ao Tema 266 da repercussão geral. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente